Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701504-81.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 73892509), intime-se a Embargada para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora